Tribunal: TJPA
Processo: 0006813-63.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006813-63.2020.8.14.0006

APELANTE: MAICON ELTON DOS SANTOS GOMES, EDVAN DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ATENUNANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, do CP, aplicando-lhes a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. A defesa pleiteia o afastamento da Súmula 231 do STJ, com a consequente redução das penas intermediárias a patamar inferior ao mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se igualmente pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal, em afronta ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese defensiva não merece acolhimento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 158, firmou entendimento de que a Súmula 231 do STJ não viola os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao firmar o Tema Repetitivo nº 190, reafirmou que o critério trifásico do art. 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para fixação da pena. Assim, é vedada a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, mesmo diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. Ademais, a Terceira Seção do STJ, em recente julgamento dos REsp nºs 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, manteve a vigência da Súmula 231, rejeitando proposta de seu cancelamento. A jurisprudência é pacífica quanto à aplicação obrigatória do referido enunciado, com força vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, c/c art. 3º do CPP.
5. Correta, pois, a r. sentença ao não reduzir a pena intermediária dos apelantes abaixo do mínimo legal, inexistindo fundamento para afastar orientação consolidada pelos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. É inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231 do STJ e dos Temas 158/STF e 190/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e VII; CP, art. 68; CPC, art. 927, III; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, AREsp nº 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso para redimensionar a pena dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por EDVAN DA SILVA SANTOS e MAICON ELTON DOS SANTOS GOMES, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, §2º, II e VII, do CP, à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa (ID nº 29718660).

Nas razões recursais, a defesa requer o afastamento da Súmula 231 do c. STJ e consequente redução das penas intermediárias a patamar abaixo do mínimo legal (ID nº 29718663).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID nº 29718717).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta, igualmente, pelo improvimento do recurso (ID nº 30168831).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa dos apelantes pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo as penas a patamar inferior ao mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

Pois bem.

Data vênia
as alegações, não merece acolhimento a pretensão absolutória.

Não há como acolher a tese de exclusão da Súmula 231, do STJ, com a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Como é cediço, o e. Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que a súmula em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Outrossim, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, recentemente foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese define que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Desta forma, observa-se que o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nos Tribunais Superiores, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema nº 158, do STF e Tema nº 190, do STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c art. 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária dos apelantes para patamar
aquém
do mínimo legal do tipo, uma vez que estes são os termos da orientação vigente, a qual vem sendo aplicada sem ressalvas pelo Tribunais Superiores, não cabendo argumentar pela superação do entendimento vinculante.

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. SÚMULA 582/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO VIGENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 7. A aplicação da atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o entendimento consolidado no Tema 190.

8.A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811, 2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231.

9. Assim, correta a interpretação da lei federal dada pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de reduzir a pena na segunda fase para aquém do mínimo legal, na forma que preceitua a Súmula 231 e o Tema 190 desta Corte de Justiça.

(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

P
or fim,
in casu
, o recurso sequer apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, permanecendo irretocáveis, portanto, as penas intermediárias fixadas aos apelantes.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 19/12/2025